Tribunal: TJBA
Processo: 8041435-28.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Origem do Processo: Comarca de Salvador Apelação: 8041435-28.2022.8.05.0001 Apelante: Gabriel Bitencourt Caldas de Jesus Defensora Pública: Bianca Alves Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Wilson Henrique Figueirêdo de Andrade Procuradora de Justiça: Lícia Maria de Oliveira Relator: Mario Alberto Simões Hirs APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação criminal interposta por Gabriel Bitencourt Caldas de Jesus contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, à pena de 1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, em regime aberto, e 183 (cento e oitenta e três) dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos. A defesa postulou a absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente, pediu a desclassificação para uso próprio. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal cinge-se à suficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas, bem como à possibilidade de desclassificação da conduta para o delito de posse para consumo pessoal. III. Razões de decidir 3. A materialidade do delito foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão, que registrou a apreensão de diversas porções de maconha, crack e MDA, além de uma balança de precisão e uma máquina de cartão; bem como pelo laudo pericial de constatação da droga. 4. A autoria restou evidenciada nos autos através da prova oral produzida em juízo, por meio dos testemunhos uníssonos dos policiais militares que atuaram na diligência, que relataram a apreensão direta dos entorpecentes com o réu, em contexto típico de tráfico de drogas. 5. A fundamentação empregada pelo magistrado sentenciante, para condenar o acusado, não se limitou aos elementos informativos reunidos na fase inquisitorial, sendo sua robustez reforçada pela prova oral produzida em juízo. 6. A palavra dos policiais, prestada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constitui meio de prova idôneo e apto para embasar a condenação. 7. A alegação de que os entorpecentes destinavam-se ao uso próprio mostrou-se isolada e dissociada das provas coligidas aos autos. A quantidade, a variedade e a forma de acondicionamento das drogas, aliadas à apreensão de instrumentos típicos do comércio ilícito, tais como balança de precisão e máquina de cartões, indicam que as substâncias apreendidas seriam destinadas ao tráfico. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. A autoria do crime de tráfico de drogas pode ser comprovada pelos depoimentos dos agentes públicos em juízo, quando corroborados pelas demais provas coligidas aos autos. 2. A variedade, quantidade e forma de acondicionamento da droga, associadas à apreensão de balança de precisão e máquina de cartão de crédito, evidenciam o intuito de mercancia, afastando a tese de uso pessoal.” Dispositivos legais relevantes citados: Lei 11.343/06, arts. 28 e 33, caput; CP. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp 2.482.572/PI, STJ, 2024; TJMG, Apelação Criminal 1.0000.23.306091-2/001. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação nº 8041435-28.2022.8.05.0001, em que são partes as acima citadas. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em negar provimento ao recurso interposto pela Defesa, nos termos do voto do relator.